Tribunal: TRF3
Processo: 5051127-37.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
270/549)

5051127-37.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5051127-37.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANNA ROSA SARTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP317834-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. EXERCÍCIO POSTERIOR DE ATIVIDADE URBANA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de tempo de serviço rural e especial, negando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autora restringiu o recurso ao pleito de cômputo do tempo rural e concessão do benefício, autolimitando o marco final do período rural para a data do início de seu primeiro vínculo urbano e alterando o marco inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os documentos apresentados em nome do genitor e do marido da autora constituem início de prova material válido para a comprovação de atividade rural, considerando o posterior exercício de atividade urbana e a qualificação da apelante como “do lar”; e (ii) se, observado o princípio da congruência quanto aos marcos temporais, o somatório do tempo rural e urbano autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de prova material em nome de terceiros, desde que integrantes do mesmo grupo familiar. A qualificação da mulher como “do lar” em certidões de registro civil não descaracteriza sua condição de segurada especial.

4. O exercício de atividade urbana intercalada ou posterior não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural. Não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente ao labor alegado, desde que a reduzida prova material seja complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

5. Pelo princípio da congruência, a averbação do lapso temporal deve adstringir-se aos limites da petição inicial, sendo vedada a inovação recursal para elastecer o marco inicial do período postulado, admitindo-se, contudo, a autolimitação recursal do marco final para adequação à realidade fática.

6. Somado o tempo rural reconhecido (01/07/1973 a 08/04/1987) ao tempo urbano incontroverso, a segurada alcançou mais de 30 (trinta) anos de contribuição e cumpriu a carência legal exigida na data do requerimento administrativo, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o tempo de serviço rural laborado de 01/07/1973 a 08/04/1987 e condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral a partir da data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. Documentos em nome de terceiros integrantes do mesmo grupo familiar e a qualificação da mulher como ‘do lar’ em certidões de registro civil constituem início de prova material válido para comprovação de atividade rural, cuja eficácia não é afastada pelo superveniente exercício de atividade urbana. 2. Por força do princípio da congruência, é vedada a inovação em sede recursal que vise elastecer o marco inicial do período rural postulado na petição inicial.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 141, 300 e 492; Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Tema 554; TNU, Súmula 6; TNU, Súmula 14; TNU, Súmula 46.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5051127-37.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANNA ROSA SARTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP317834-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANNA ROSA SARTI contra a sentença (Id. 268841387) que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), consubstanciados no reconhecimento de tempo de serviço rural (01/07/1973 a 14/08/1989) e especial (15/08/1989 a 30/09/2005 e 18/03/2015 a 31/07/2015), com a consequente concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de início de prova material válido para o período rural, sob o argumento de que os documentos em nome do pai e do marido não poderiam ser estendidos à autora em razão de seus vínculos urbanos posteriores, bem como na ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos para o labor especial.

Em suas razões recursais (Id. 268841393), a parte autora restringe sua insurgência ao indeferimento do tempo rural, pugnando pelo seu reconhecimento, com readequação dos marcos inicial e final para, respectivamente, 30/06/1973 (data em que completou 12 anos de idade) e 08/04/1987 (início do primeiro vínculo urbano). Alega que a prova material apresentada, consubstanciada em documentos de registro civil que qualificam seu genitor e seu marido como lavradores, constitui início de prova material idôneo, o qual foi devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em audiência, comprovando o labor rural em regime de economia familiar desde os seus doze anos de idade. Requer, ao final, a reforma da sentença para a concessão da aposentadoria.

O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 268841404).

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Cumpre delimitar, de plano, a controvérsia devolvida a este Tribunal. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de atividade rural e de atividade especial. Nas razões recursais, a apelante insurgiu-se exclusivamente contra o não reconhecimento do labor rural, pugnando pela averbação do período e consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Não havendo impugnação específica quanto ao capítulo da sentença que rejeitou a atividade especial, opera-se a preclusão sobre a matéria, restringindo-se a análise desta Corte ao tempo de serviço rural e ao preenchimento dos requisitos para a inativação.

2. DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL

A legislação previdenciária em vigor admite o cômputo do tempo de serviço rural, independentemente do recolhimento de contribuições, desde que o labor tenha sido prestado em período anterior à vigência da Lei no 8.213/91 (art. 55, § 2o). A comprovação dessa atividade demanda a apresentação de início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a parte autora postula o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar na sua juventude e início da vida adulta. Para demonstrar o alegado, acostou aos autos os seguintes documentos principais: a) Cadastro no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apiaí (1973; Id. 268841112) e Termo de Responsabilidade por imóvel rural (1982; Id. 268841113), em nome do seu genitor, qualificando-o como trabalhador rural; b) Certidão de Casamento da autora (05/12/1976), na qual o seu marido figura como lavrador e ela como “do lar” (Id. 268841114); c) Certidão de Nascimento da filha (1977), apontando a profissão do marido como lavrador (Id. 268841115); e d) Certidão Eleitoral indicando a profissão do esposo como lavrador desde sua inscrição, em 1974 (Id. 268841111).

A sentença de origem afastou a validade dessa prova material sob o fundamento de que os documentos estão em nome do pai ou do marido e de que a autora possui vínculos urbanos posteriores.

Tal entendimento, contudo, destoa da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que é pacífica ao admitir o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de prova material em nome de terceiros, desde que integrantes do mesmo grupo familiar. Da mesma forma, a Turma Nacional de Uniformização pacificou que a certidão de casamento ou outro documento idôneo que qualifique o cônjuge como lavrador constitui início de prova material da atividade rurícola (Súmula 6 da TNU). Ressalte-se que a qualificação da mulher como “do lar” ou “prendas domésticas” não descaracteriza sua condição de segurada especial, por representar mero reflexo de costumes sociais da época.

Acerca da superveniência de vínculos urbanos, o entendimento sumulado é de que o exercício de atividade urbana intercalada ou posterior não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, devendo a condição ser analisada no caso concreto (Súmula 46 da TNU). A descontinuidade posterior ao período postulado não tem o condão de invalidar o labor efetivamente prestado na juventude e início da vida adulta.

Assim, os documentos acostados aos autos consubstanciam válido início de prova material para as duas fases da vida da autora no período pleiteado: enquanto solteira/menor (documentos do genitor) e após o matrimônio (documentos do marido). Destaco, ainda, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, que não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente ao labor alegado (Súmula 14 da TNU), desde que a reduzida prova material seja complementada por idônea e robusta prova testemunhal, como ocorre no presente caso (Tema Repetitivo 554 do Superior Tribunal de Justiça).

Esse lastro documental foi plenamente corroborado pela prova oral colhida em audiência (Ids. 268841384 e 354322506). A testemunha Lourenço Pontes Maciel asseverou conhecer a demandante do “Bairro dos Alves” e confirmou que ela trabalhava na roça com os pais, plantando culturas de subsistência como milho e feijão, em serviço eminentemente manual. Esclareceu que a autora iniciou esse trabalho ainda criança (por volta dos 12 anos) e permaneceu na lavoura mesmo após o casamento, até mudar para a cidade. No mesmo sentido, a testemunha Rubens Ferreira de Castilho, ex-vizinho de sítio, confirmou a dinâmica familiar na agricultura, reiterando o início precoce na lavoura e a continuidade do trabalho rural junto com o marido, antes do ingresso no meio urbano.

A prova testemunhal mostra-se coesa, robusta e isenta de contradições, harmonizando-se com os indícios documentais. Resta, portanto, devidamente comprovado o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar.

Em relação aos marcos temporais, nota-se que, nas razões de apelação, a autora alterou o pedido para que o reconhecimento do labor rural tenha início em 30/06/1973 (data em que completou 12 anos de idade) e término em 08/04/1987 (início do primeiro vínculo urbano). Contudo, a petição inicial delimitou expressamente a pretensão no interregno de 01/07/1973 a 14/08/1989. Por força do princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil), o julgador está vinculado aos limites do pedido formulado na exordial. Dessa forma, é vedada a inovação recursal para elastecer o período postulado em seu marco inicial (de 01/07 para 30/06), devendo ser mantida a data da inicial. Lado outro, quanto ao marco final, é perfeitamente cabível o acolhimento da autolimitação recursal. Por conseguinte, o lapso temporal a ser averbado compreende estritamente o período de 01/07/1973 a 08/04/1987.

3. DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Passo à análise dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Nos termos do art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98), aplicável ao caso por se tratar de requerimento formulado em 2016 (anterior, portanto, à EC no 103/2019), a Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral é devida à segurada que completar 30 (trinta) anos de contribuição, observada a carência legal.

Procedendo-se à soma do período rural ora reconhecido (01/07/1973 a 08/04/1987) ao tempo de contribuição incontroverso apurado pelo INSS (Id. 268841120), verifica-se que a autora alcançou tempo de contribuição superior aos 30 (trinta) anos exigidos na data do requerimento administrativo (DER em 01/08/2016), cumprindo, de igual modo, o requisito da carência.

Faz jus, destarte, à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral a partir da DER.

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Dado parcial provimento ao recurso da parte autora para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Em razão da sucumbência recíproca — visto que a parte autora obteve a concessão do benefício, mas não logrou êxito no cômputo do tempo especial e no reconhecimento integral do marco rural pleiteado na exordial —, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento). Para o INSS, a verba incidirá sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, que reformou a sentença (Súmula 111 do STJ). Para a parte autora, incidirá sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer o tempo de serviço rural laborado de 01/07/1973 a 08/04/1987 e condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral a partir da data do requerimento administrativo.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. EXERCÍCIO POSTERIOR DE ATIVIDADE URBANA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de tempo de serviço rural e especial, negando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autora restringiu o recurso ao pleito de cômputo do tempo rural e concessão do benefício, autolimitando o marco final do período rural para a data do início de seu primeiro vínculo urbano e alterando o marco inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os documentos apresentados em nome do genitor e do marido da autora constituem início de prova material válido para a comprovação de atividade rural, considerando o posterior exercício de atividade urbana e a qualificação da apelante como “do lar”; e (ii) se, observado o princípio da congruência quanto aos marcos temporais, o somatório do tempo rural e urbano autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de prova material em nome de terceiros, desde que integrantes do mesmo grupo familiar. A qualificação da mulher como “do lar” em certidões de registro civil não descaracteriza sua condição de segurada especial.

4. O exercício de atividade urbana intercalada ou posterior não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural. Não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente ao labor alegado, desde que a reduzida prova material seja complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

5. Pelo princípio da congruência, a averbação do lapso temporal deve adstringir-se aos limites da petição inicial, sendo vedada a inovação recursal para elastecer o marco inicial do período postulado, admitindo-se, contudo, a autolimitação recursal do marco final para adequação à realidade fática.

6. Somado o tempo rural reconhecido (01/07/1973 a 08/04/1987) ao tempo urbano incontroverso, a segurada alcançou mais de 30 (trinta) anos de contribuição e cumpriu a carência legal exigida na data do requerimento administrativo, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer o tempo de serviço rural laborado de 01/07/1973 a 08/04/1987 e condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral a partir da data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. Documentos em nome de terceiros integrantes do mesmo grupo familiar e a qualificação da mulher como ‘do lar’ em certidões de registro civil constituem início de prova material válido para comprovação de atividade rural, cuja eficácia não é afastada pelo superveniente exercício de atividade urbana. 2. Por força do princípio da congruência, é vedada a inovação em sede recursal que vise elastecer o marco inicial do período rural postulado na petição inicial.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 141, 300 e 492; Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Tema 554; TNU, Súmula 6; TNU, Súmula 14; TNU, Súmula 46.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reconhecer o tempo de serviço rural laborado de 01/07/1973 a 08/04/1987 e condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral a partir da data do requerimento administrativo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão